Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu o recorrido da contravenção penal prevista no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, composto essencialmente pelas declarações da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal descrita na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção de vias de fato prescinde de exame pericial, pois se caracteriza pela ausência de lesão corporal; todavia, exige lastro probatório mínimo e seguro quanto à materialidade e autoria delitivas.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, mas não dispensa corroboração por outros elementos probatórios.
5. No caso concreto, o conjunto probatório limita-se exclusivamente às declarações da vítima, inexistindo testemunhas ou outros meios de prova.
6. A existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, inviabilizando a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2072517, 0735804-13.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025; Acórdão 1837974, 0701597-25.2023.8.07.0021, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2024 e Acórdão 2091704, 0703504-62.2023.8.07.0012, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2026